Tribunal: TJDFT
Processo: 0700457-69.2021.8.07.0006
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-05-05
Data de publicação: 2022-05-19

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. DIVULGAÇÃO DE NUDEZ. ART. 218-C DO CP. CONJUNTO PROBATÓRIO COESO E HARMÔNICO. PALAVRA DA VÍTIMA. ESPECIAL VALOR. CONFISSÃO DO RÉU. PROVA DOCUMENTAL. ABSOLVIÇÃO. INVIABILIDADE. CAUSA DE AUMENTO. FRAÇÃO DE 2/3. PRESERVADA. SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVA DE DIREITO. IMPOSSIBILIDADE.
I - Mantém-se a condenação pela prática do crime de divulgação de nudez quando os depoimentos da vítima e a confissão do réu, colhidos sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, além da prova documental, formam acervo probatório suficiente para demonstrar que ele publicou e divulgou no Instagram fotografia da vítima nua, sem o consentimento dela.
II - Nos crimes praticados em situação de violência doméstica contra a mulher, a palavra da vítima tem especial valor probatório, principalmente quando narra os fatos de forma firme e coerente em todas as oportunidades em que é ouvida e não há contraprova capaz de desmerecer o relato.
III - Preserva-se a fração de 2/3 (dois terços) pela incidência da causa de aumento prevista no art. 218-C, § 1o, do CP, se comprovado nos autos que o réu manteve relação íntima de afeto com a vítima pelo período aproximado de cinco anos e que com a intenção de se vingar dela.
IV - O enunciado da Súmula no 588 do STJ obsta a substituição da pena corporal por restritivas de direitos quando se trata de crimes praticados no âmbito doméstico.
V - Recurso conhecido e desprovido.